Tribunal: TJES
Processo: 5018671-42.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018671-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018671-42.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em face de TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES, visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Município a realizar o pagamento dos valores referentes ao auxílio-alimentação no período em que a autora se viu afastada em gozo das licenças para o tratamento de saúde, limitada a percepção desses valores ao prazo prescricional (13/06/2019).

A Recorrida alega, em síntese, que é servidora pública municipal, admitida em 2007, no cargo de professora. Aduz que, desde 2010, vem sofrendo complicações de saúde, o que ocasionou diversas licenças para tratamento. Sustenta que, durante tais afastamentos, seus direitos não teriam sido assegurados em sua totalidade, tendo em vista que a administração pública municipal suspendia o pagamento do auxílio alimentação durante os gozos das licenças médicas. Requereu, assim, a condenação do Município de Vila Velha/ES a adimplir os valores a título de auxílio alimentação pelos períodos em que estava de licença médica, totalizando o valor de R$4.079,36 (quatro mil e setecentos e nove reais e trinta e seis centavos), além do reconhecimento do dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de origem, após análise das provas e argumentos apresentados, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o Município de Vila Velha a proceder o pagamento do auxílio-alimentação durante o período que a parte autora ficou afastada em gozo de licença para o tratamento de saúde, limitada a percepção desses valores ao prazo prescricional (13/06/2019).

Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da autora. Aduz que Lei Municipal nº 6.564/2022, em seu artigo 5º, inciso I, estabelece que não farão jus ao auxílio-alimentação os servidores que se afastarem por motivo de licença para tratamento de saúde. Alega, ainda, que o auxílio-alimentação possui caráter indenizatório e não remuneratório, e que a Administração Pública está subordinada ao princípio da legalidade.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente recurso reside em determinar se a servidora pública municipal, ora Recorrida, possui direito ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período em que esteve em licença para tratamento de saúde.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão assiste ao Município Recorrente. Explico.

A Administração Pública, em todas as suas esferas, está intrinsecamente ligada ao princípio da legalidade, conforme expresso no artigo 37 da Constituição Federal. Tal princípio estabelece que a atuação administrativa deve estar estritamente em conformidade com a lei, não podendo o administrador público agir de forma contrária ou além do que a lei permite.

No caso dos autos, a Lei Municipal nº 6.564/2022 é clara ao dispor, em seu artigo 5º, inciso I, que os servidores que se afastarem por motivo de licença para tratamento de saúde não farão jus ao auxílio-alimentação. Entendo que esse dispositivo legal não deixa margem para interpretações diversas, sendo expresso na vedação do pagamento do benefício em questão durante o período de licença para tratamento de saúde.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do TJES:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO À SAÚDE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento. 2.
O servidor público
do Município de Pedro Canário
não faz jus à percepção do auxílio-alimentação quando afastado em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal
(Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 5º, inc. III). 3. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002658-78.2021.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, a Administração Pública Municipal, ao suspender o pagamento do auxílio-alimentação à servidora durante o período de licença para tratamento de saúde, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, cumprindo o que determina a lei municipal específica sobre a matéria.

Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade e fragilidade da servidora durante o período de licença para tratamento de saúde, tal circunstância não autoriza o Poder Judiciário a afastar a aplicação da lei municipal específica sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia administrativa do Município.

Nesse sentido, com a devida vênia, entendo que a sentença prolatada pelo Juízo de origem merece ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos da autora, em observância ao princípio da legalidade e à lei municipal específica sobre o auxílio-alimentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da autora.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)